Tribunal: TJMT
Processo: 1045608-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045608-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LILIANE DE OLIVEIRA CAMPOS 01858886155 - CNPJ: 26.598.328/0001-45 (APELANTE), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), LILIANE DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 018.588.861-55 (APELANTE), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (APELADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E COMODATO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA COMPENSATÓRIA. FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19. PREVISIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO DURANTE A PANDEMIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de multa compensatória por rescisão antecipada de contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e comodato, com vigência de 60 meses, firmado durante a pandemia de COVID-19 (abril/2021), tendo a apelante interrompido as aquisições após apenas quatro meses (setembro/2021).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a pandemia de COVID-19 caracteriza força maior capaz de eximir a apelante da responsabilidade pelo inadimplemento contratual, quando o contrato foi firmado durante o período pandêmico; e (ii) se a multa compensatória prevista contratualmente é abusiva ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. Não constitui força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, evento cujos efeitos eram previsíveis no momento da contratação. O contrato foi celebrado em abril de 2021, mais de um ano após o início da pandemia, quando seus impactos sobre o setor de restaurantes já eram amplamente conhecidos.

4.

O princípio do
pacta sunt servanda
deve prevalecer quando as partes, no pleno exercício de sua autonomia de vontade, firmam contrato com cláusulas claras que estabelecem obrigações mútuas e sanções pelo inadimplemento, inexistindo comprovação de onerosidade excessiva.

5.

A multa compensatória estipulada na cláusula 13.1 do contrato é proporcional aos investimentos realizados pela fornecedora e aos prejuízos decorrentes da quebra da exclusividade contratada, tendo sido calculada em estrita observância aos critérios previamente estabelecidos.

6.

A cláusula penal compensatória, livremente pactuada, tem função preventiva e punitiva, além de pré-fixar perdas e danos, não havendo nos autos elementos que demonstrem sua abusividade ou onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pandemia de COVID-19 não constitui evento de força maior apto a afastar a responsabilidade contratual quando o contrato foi firmado durante sua vigência, pois ausente o requisito da imprevisibilidade. 2. É válida a multa compensatória por rescisão antecipada de contrato de fornecimento exclusivo quando fixada em valor proporcional ao prazo remanescente e calculada segundo critérios previamente estabelecidos no instrumento contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 393, 422, 473, 475 e 478.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.652.549/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.05.2022; TJMT, Apelação Cível 1019148-82.2019.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Eduardo Bernardes Nunes, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LILIANE DE OLIVEIRA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
.

A sentença rejeitou a preliminar e julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento da multa contratual no valor integral pleiteado, acrescido da taxa Selic a partir da data da notificação extrajudicial, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma integral da sentença, alegando: (i) a ocorrência de força maior decorrente da pandemia da COVID-19, que teria causado o encerramento de suas atividades; (ii) a abusividade da multa contratual fixada; (iii) a ilegalidade do desentranhamento de prova em vídeo juntada nas alegações finais; e (iv) a existência de acordo de pagamento com função novatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução equitativa da penalidade.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença. (id. 303221907)

Certidão anunciando a isenção do recolhimento do preparo (id. 303249892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LILIANE DE OLIVEIRA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
.

Após detida análise dos autos, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme consta dos autos, as partes celebraram, em
23 de abril de 2021
, "
Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – Gás LP e Comodato
", com vigência de 60 (sessenta) meses, a contar do primeiro abastecimento, ocorrido em 24 de maio de 2021. A autora/apelada alega que a ré/apelante, em violação às cláusulas de exclusividade e de consumo mínimo, deixou de adquirir GLP desde setembro de 2021, permanecendo inerte por mais de seis meses, caracterizando a rescisão antecipada do contrato por sua culpa.

Após notificação extrajudicial em 03 de maio de 2022, sem manifestação da ré, a autora ajuizou a presente ação pleiteando a condenação ao pagamento da multa contratual compensatória prevista na cláusula 13.1, calculada em R$ 43.297,50 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Passo à análise do recurso.

Da alegação de força maior decorrente da pandemia da COVID-19

A apelante sustenta que o encerramento de suas atividades comerciais decorreu de evento de força maior - a pandemia da COVID-19 - o que afastaria sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, nos termos do art. 393 do Código Civil.

O argumento, contudo, não merece acolhimento. Conforme se verifica dos autos – id. 303220925 - , o contrato foi firmado em
23 de abril de 2021
, ou seja, mais de um ano após o início da pandemia no Brasil, quando seus efeitos sobre o setor de serviços, especialmente restaurantes, já eram amplamente conhecidos.

A força maior, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil, caracteriza-se como o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir:

Art. 393. O devedor
não responde
pelos prejuízos resultantes de
caso fortuito ou força maior
, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos
não era possível evitar ou impedir
. (destaquei)

No caso em análise, ao firmar um contrato de longo prazo (60 meses)
em plena pandemia
, a apelante assumiu conscientemente os riscos inerentes ao cenário econômico então vigente, não podendo agora invocar esse mesmo cenário como fato imprevisível ou inevitável para eximir-se de suas obrigações contratuais.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a pandemia, por si só, não constitui automaticamente força maior apta a afastar a responsabilidade contratual, sendo necessária a análise das circunstâncias específicas de cada caso. Quando o contrato é celebrado já durante a pandemia, como na hipótese dos autos, não há que se falar em imprevisibilidade ou inevitabilidade dos seus efeitos.

Nesse sentido:

(...) 7 .
Não se pode alegar ocorrência de caso fortuito e força maior por conta da pandemia do COVID-19, pois o negócio foi celebrado ainda durante a pandemia. Dessa forma, o fornecedor devia saber as dificuldades que enfrentaria em razão dela.
A pandemia do COVID, por si só, não influi no prazo pactuado, especialmente porque já superada a tolerância prevista no contrato. (...)(TJ-CE - Apelação Cível: 02039819720228060112 Juazeiro do Norte, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024) (destaquei)

(...)5.
À época da contratação, a pandemia por Covid-19 não era uma situação desconhecida e, portanto, imprevisível, logo não pode ser invocada como caso fortuito ou de força maior a fim de afastar a responsabilidade contratual.
(TJ-DF 07000644020238070018 1891763, Relator.: LUÍS GUSTAVO B . DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024) (destaquei)

LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga proposta pelos locatários (res sperata)- Sentença de parcial procedência - Apelo de uma das rés - Empreendimento não entregue -
Alegação de atraso devido à pandemia - Contrato celebrado em julho de 2020 - Restrições que já eram de conhecimento das rés - Caso fortuito ou força maior não configurados
- Inadimplemento das locadoras - Sentença mantida - Apelação desprovida (TJ-SP - Apelação Cível: 10095027420228260001 São Paulo, Relator.: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 28/06/2024, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) (destaquei)

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova concreta que demonstrasse a impossibilidade absoluta de manutenção de suas atividades em razão da pandemia, limitando-se a alegações genéricas. Vale ressaltar que, durante o período em questão, diversos estabelecimentos do ramo alimentício conseguiram adaptar-se às circunstâncias, adotando modelos alternativos de negócio, como delivery e retirada.

Portanto,
não há como acolher a tese de força maior
para afastar a responsabilidade contratual da apelante.

Da incontroversa quebra contratual

É fato incontroverso nos autos que a apelante deixou de consumir o Gás LP fornecido pela apelada desde setembro de 2021, conforme comprovado pelas notas fiscais juntadas (id. 105084789), cujas emissões cessam em agosto de 2021. A própria apelante, em sua contestação, confessou que "
por conta da PANDEMIA, [...] teve que fechar seu restaurante, e que por este motivo, não conseguiu manter com suas obrigações
".

A cláusula 17.3 do contrato estabelece expressamente que a ausência de consumo de gás por um período contínuo de 06 (seis) meses implica a rescisão automática do pacto:

"17.3 Na hipótese de ausência de consumo de Gás LP pela COMPRADORA pelo período contínuo de 06 (seis) meses,
caracterizar-se-á rescisão antecipada do contrato, aplicando-se a multa
por rescisão antecipada estabelecida na cláusula décima terceira deste contrato." (destaquei)

Assim, independentemente da aquisição ou não de gás de outro fornecedor, a simples cessação do consumo por período superior a seis meses já configura hipótese de rescisão por culpa da compradora.

Verifica-se que, mesmo notificada extrajudicialmente (id. 105084784), oportunizando manifestação sobre a continuidade ou rescisão do contrato, a apelante se manteve inerte, consolidando-se a rescisão contratual motivada pelo seu inadimplemento.

Da alegada ilegalidade do desentranhamento da prova em vídeo

A apelante questiona o desentranhamento de um arquivo de vídeo (id. 172625095) juntado por ela nas alegações finais, contendo depoimento de seu cônjuge.

Não assiste razão à apelante. O momento processual adequado para a produção de provas encerra-se com o fim da fase de instrução, conforme o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil. Na audiência de instrução (id. 170392991), foi expressamente consignado o encerramento desta fase, com a desistência da própria apelante na produção de outras provas.

A juntada de um vídeo contendo depoimento de terceiro após o encerramento da instrução processual constitui clara violação ao devido processo legal e à preclusão temporal. Não se trata de documento novo, nos termos do art. 435 do CPC, mas de uma tentativa indevida de produzir prova testemunhal por via transversa e em momento inoportuno.

Ademais, na própria audiência, foi indeferida a oitiva do cônjuge da apelante como testemunha, por seu evidente impedimento (art. 447, § 2o, I, do CPC), e a oportunidade para sua oitiva como informante não foi exercida no momento correto, operando-se a preclusão.

Portanto, correta a decisão de desentranhar a prova extemporânea e inadmissível.

Da inexistência de acordo com função novatória

A apelante alega que firmou acordo com a apelada para pagamento de débitos, o que tornaria a presente cobrança indevida e demonstraria má-fé, sustentando que tal acordo teria função novatória.

Contudo, a documentação acostada aos autos (id. 116206934) demonstra que o acordo mencionado se referia exclusivamente a faturas de consumo em aberto, sem qualquer menção ou negociação relacionada à multa contratual prevista na cláusula 13.1 do contrato, senão vejamos:

Nos termos dos artigos 360 e 361 do Código Civil, a novação exige intenção inequívoca de extinguir a obrigação anterior e substituí-la por outra, o que não ocorreu no presente caso. O pagamento parcial de parcelas referentes a consumo anterior não implica renúncia da credora às demais penalidades contratuais, sobretudo quando estas decorrem de cláusula penal expressamente prevista e distinta da dívida negociada.

Portanto, não há que se falar em novação ou renúncia à cláusula penal.

Da abusividade da multa contratual e possibilidade de redução equitativa

Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

A cláusula 13.1 do contrato estabelece a fórmula de cálculo da penalidade, que leva em consideração a média de consumo, o preço do produto e o tempo restante para o fim do contrato:

"13.1
O descumprimento de qualquer cláusula contratual, inclusive na hipótese de resilição unilateral deste contrato, acarretará, para a parte infratora ou que resilir unilateralmente o contrato, a obrigação de
pagar uma penalidade
, em reais,
equivalente à média dos três maiores volumes mensais de Gás LP consumidos até a data da infração, multiplicada pelo preço do Gás LP vigente na data da aplicação da penalidade, multiplicada pela metade do número de meses faltantes para o término do contrato
." (destaquei)

Trata-se de critério objetivo que visa prefixar as perdas e danos da fornecedora pelo rompimento antecipado de um contrato de longo prazo, no qual realizou investimentos. Conforme consta no item 6.1 do Anexo I do contrato, o valor dos investimentos realizados pela apelada foi de R$ 15.095,40 (quinze mil, noventa e cinco reais e quarenta centavos) e a sentença estabeleceu conforme segue:

a) CONDENAR
a ré,
LILIANE DE OLIVEIRA CAMPOS
, a pagar à autora,
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
, o valor de
R$ 43.297,50 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de multa contratual. (id. 303221894)

Contudo, o art. 413 do Código Civil estabelece que "
a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
".

No caso em análise, embora não se possa falar em cumprimento parcial da obrigação principal, visto que a apelante utilizou o serviço por apenas cerca de 4 meses de um contrato de 60 meses, o valor da multa (R$ 43.297,50) mostra-se desproporcional quando comparado ao curto período de vigência efetiva do contrato e ao investimento realizado pela apelada (R$ 15.095,40).

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP
). Ação de inexigibilidade de débito. Cobrança de multa por descumprimento contratual . Rescisão contratual antes do encerramento do prazo contratual. Não comprovada justa causa. Inadimplemento do autor que não se pode afastar. Incidência da multa contratual . Disposições negociais que contaram com a concordância do comprador. Inexistência de ilegalidade na renovação automática.
Obrigação cumprida em parte e penalidade manifestamente excessiva. Valor da multa deve ser reduzido proporcionalmente ao valor dos últimos fornecimentos
. Dever do juiz (artigo 413 do Código Civil). Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002274-13 .2021.8.26.0606 Suzano, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 18/06/2024, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

DIREITO processual CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOMINADA “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA E/OU AFASTAMENTO DE COBRANÇA DE MULTA E/OU REDUÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR”. prestação de serviços . fornecimento de gás liquefeito. glp. (1) rescisão antecipada e unilateral do contrato por supostos reajustes abusivos – não comprovação – ônus imposto pelo art. 373, inciso i, do código de processo civil . (2)
cláusula penal compensatória excessiva – redução com fundamento no art. 413 do código de processo civil.
readequação das verbas de sucumbência. pagamento pro rata . sentença parcialmente modificada. 1. Havendo rescisão antecipada e unilateral do contrato de fornecimento de gás liquefeito, e não sendo comprovada abusividade nos reajustes dos valores repassados, ônus que incumbia à autora por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mantém-se a responsabilidade pelo pagamento da multa compensatória e multa indenizatória a quem deu causa ao encerramento do contrato .
2. Conforme prescreve o artigo 413 do Código Civil, é autorizado ao juiz reduzir a penalidade em dois casos: se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 3. Caso concreto que autoriza a redução da multa aplicada para 12% de seu valor previsto contratualmente, isso porque o montante alcançará quantia que se mostrará adequada à natureza e à finalidade do negócio jurídico entabulado pelas partes, à luz de suas particularidades e sem permitir o enriquecimento ilícito da distribuidora
.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00080417120208160021 Cascavel, Relator.: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 20/02/2024, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)

A função da cláusula penal é compensar o credor pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento e desestimular o descumprimento contratual, não podendo, contudo, configurar enriquecimento sem causa ou penalidade excessivamente onerosa.

E, para a fixação do valor da redução devida, devem ser observadas a natureza, a finalidade do negócio jurídico, a realidade dos fatos, preservando-se a isonomia material entre as partes e o equilíbrio do contrato.

NELSON NERY e ROSA MARIA ANDRADE NERY ensinam ‘
que é da natureza da cláusula penal poder obrigar o autor de certas faltas contratuais a pagar à outra parte uma indenização mais pesada do que o prejuízo causado; ou seja, superior ao prejuízo causado (Savatier, Obligations , ns. 221 e 281, p. 277 e 336). Para que se possa chegar à determinação do que seja pena manifestamente excessiva não se pode, pois, levar em consideração apenas o valor da cláusula penal em confronto com o efetivo prejuízo, já que é da essência da pena o seu valor poder ser, mesmo, maior do que o do efetivo prejuízo. Além da análise da proporcionalidade entre o valor da pena e o prejuízo causado, devem ser buscados outros critérios para a aferição da necessidade da redução equitativa da pena pelo juiz, como, por exemplo, o grau da culpa, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado’
(Código Civil Comentado, 4a ed., RT, SP, p. 402).

Considerando as circunstâncias específicas do caso - o curto período de vigência efetiva do contrato, o valor do investimento realizado pela apelada e o contexto econômico desafiador, ainda que não configurador de força maior - entendo razoável a redução equitativa da multa em 25%, fixando-a em R$ 32.473,12 (trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e doze centavos).

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir equitativamente o valor da multa contratual em 25%, fixando-a em
R$ 32.473,12 (trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e doze centavos)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025